Tribunal: TJMT
Processo: 1016937-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016937-56.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO RAMOS - CPF: 508.947.812-00 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0070-76 (EMBARGANTE), ALBERTO LUIZ FRANCIO - CPF: 027.863.389-72 (EMBARGADO), CALEBE FRANCESCO FRANCIO - CPF: 725.869.901-53 (EMBARGADO), FELIPE FRANCIO - CPF: 688.251.371-68 (EMBARGADO), FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS - CPF: 877.763.671-68 (EMBARGADO), MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 08.931.852/0001-04 (EMBARGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO DETECTADA – NECESSIDADE DISPOSIÇÃO EXPRESSA ACERCA DE TESE RECURSAL –
IMPUGNAÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ESTABELECIDAS NO PLANO RECUPERACIONAL –
DESÁGIO,
PRAZOS E FORMAS DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS
– DECISÃO TOMADA PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES QUE VINCULA A DEVEDORA E TODOS OS CREDORES – RESPEITO À SOBERANIA DA DECISÃO ASSEMBLEAR – AUSÊNCIA DE ASPECTO DE ILEGALIDADE DAS PREVISÕES – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER OUTRA HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DOS DECLARATÓRIOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – INVIABILIDADE – EMBARGOS EM PARTE ACOLHIDOS, MAS SEM EFEITO MODIFICATIVO. 1. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no pronunciamento jurisdicional, assim, constatada a falta de expresso pronunciamento acerca da crítica recursal à previsão de deságio, prazos e formas de pagamento das dívidas contida no PRJ, é devido o acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão detectada. 2. Conforme orienta a jurisprudência do STJ, “o plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores”, assim, “a concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1631762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018). 3. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO DA AMAZONIA S.A. contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1016937-56.2021.8.11.0000, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, confirmando o acerto da decisão que “
reconheceu válida a aprovação, sob a modalidade de
cram down
, do Plano de Recuperação Judicial pela AGC, e concedeu a recuperação judicial aos recuperandos/agravados
”, ora embargados, componentes do Grupo Francio
(cf. Id. no 139921655).

O embargante sustenta a omissão do acórdão embargado, eis que não foram enfrentados todos os fundamentos necessários à solução do mérito recursal, destacando a tese de que, “
ante a ausência de constatação dos requisitos previstos no art. 58, §1o,
(da Lei no 11.101/05)
para que houvesse a homologação do plano via Cram Down, enfaticamente requereu fosse convalidado a recuperação judicial em falência, nos termos do art. 73, III, da lei 11.101/05
”, sobretudo em razão dos motivos expostos nos tópicos referentes à

“
inviabilidade econômica
(e)
inexistência de demonstração efetiva
” de soerguimento do grupo econômico; além disso, também se verifica “
a omissão tangente ao item VI.I - Do Deságio Abusivo, Do Prazo de Carência e Do Parcelamento Alongado
”, pelo que pede
o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados
(cf. Id. no 140250658).

Os embargados ofertaram contrarrazões junto ao Id. no 141058665, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição de ambos os embargos de declaração (cf. Id. no 144900188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, em relação à alegada omissão no que toca ao não preenchimento dos requisitos legais estabelecidos no art.
58, §1o, da Lei no 11.101/05 e a consequente incidência do

art. 73, III, da mesma

lei de regência na espécie, não há omissão a ser suprida neste momento, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo, eis que o v. acordão enfrentou e se manifestou de forma completa e compreensível sobre todos os pontos necessários ao desate da questão meritória, incluindo, por óbvio, porquanto se trata da matéria central do mérito recursal, a discussão acerca da presença dos requisitos legais autorizadores da concessão da RJ através do
mecanismo
Cram Down
, sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão do credor/embargante de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto por ele suscitado nas razões do agravo,
servindo a alegação de omissão nesse ponto
como pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito, ou seja, forçar esta eg. Câmara a proceder novo julgamento da questão, e não propriamente suprir omissão sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

A propósito, sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

“(...). O parágrafo primeiro do art. 58 da Lei 11.101/2005, alterada pela Lei 14.112/2020 prevê que o juiz pode conceder recuperação judicial , aplicando a regra do “cram down” , desde que presentes os seguintes requisitos: a) o voto favorável dos credores presentes à assembleia seja equivalente a mais da metade do valor de todos os créditos presentes; b) tenha aprovação de três classe de credores, quando foram quatro classes, e assim sucessivamente e c) na classe que houve rejeição, concordância de mais de 1/3 dos credores.

Aliás, segundo a jurisprudência do STJ, cabe ao magistrado agir com sensatez ao analisar os requisitos do cram dow, atendendo-se primordialmente ao princípio da preservação da empresa, de maneira a coibir eventual abuso do direito de voto

(...)

No caso de recuperações judiciais, ainda que seja legítimo ao credor votar contrariamente a um plano que não lhe ofereça a melhor solução econômica, desde que não haja o aniquilamento de seu direito, a sua vontade deve ceder aos outros interesses tutelados pela norma, previstos no art. 47 da Lei 11.101/2005, tais como a manutenção de empregos, da fonte de arrecadação estatal e da fonte produtora de bens e serviços, num contexto em que o plano e a viabilidade da empresa sempre foram reconhecimentos por quantia e quantidade expressiva de outros credores na espécie (...)

No caso versado, deflui-se da ata da assembleia geral de credores e gráfico que a compõe que o voto favorável aos credores presentes à assembleia é equivalente a mais da metade do valor de todos os créditos presentes, a aprovação de três das quatro classes existentes, bem como na classe em que o plano e seus aditivos foram rejeitados, houve concordância de mais de 1/3 dos credores, estando, portanto, presentes os requisitos legais prenunciados no dispositivo legal invocado”.

(Ou seja), tudo indica que, no caso, houve preenchimento do quórum do art. 58 da Lei no 11.101/2005 para aprovação do plano na modalidade ‘cram down’, porque houve ‘voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à assembleia, independentemente de classes’ (inciso I), sendo o plano aprovado por três das quatro classes existentes (inciso II), e, na classe em que o PRJ foi rejeitado (Garantia Real), houve voto favorável de três dos cinco credores presentes (60%), que detém 36,5% dos créditos daquela classe (inciso III).

(...)

Nessa conjuntura, a proposta ofertada pelo Banco/agravante, nesse momento de dificuldade financeira em que se encontram os agravados, configura, seguramente, a abusividade de seu direito de voto, pois, além de desprezar a saúde financeira da pessoa jurídica para o adimplemento do valor integral da dívida bancária acrescida dos encargos legais e demais exigências formuladas, não contribuiu para o soerguimento empresarial e conduzem os agravados para a situação irreversível de insolvência.”

Já quanto à queixa recursal referente às previsões do plano sobre as condições de pagamento das dívidas, isto é,
deságios, carência, prazos e formas de pagamento, admito ser necessário acolher estes declaratórios para assentar, de forma expressa e objetiva, por se tratar de direitos disponíveis, em princípio, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir no resultado das deliberações e votação, exceto se comprometer a própria essência do PRJ, o que, sem dúvida alguma, não se verifica na hipótese discutida nos autos, afinal de contas, “
o plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores
”, e, sendo assim, “
a concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1631762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 19/06/2018). Idênticas considerações valem a todo queixume envolvendo a

“
inviabilidade econômica
(e)
inexistência de demonstração efetiva
”.

Frisa-se que os prazos e formas de pagamento, assim como o deságio, consubstanciam-se em ponderação e decisão tomada livremente pela soberana assembleia e que deve ser respeitada, afinal, a lei de regência não impõe quaisquer balizas quanto ao mínimo ou máximo a título de deságio, encargos financeiros a serem adotados e outras questões correlatas, deixando a definição desses pontos a cargo da AGC, para que os participantes possam livremente discutir e decidir o que melhor atende aos interesses que estão em jogo, sendo que o prazo de carência de 24 meses é perfeitamente compatível com a previsão do
caput
do art. 61 da Lei no 11.101/2005, que reza que, “
proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei (homologação do plano aprovado na assembleia geral de credores), o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial
”.

Pare encerrar, a respeito do pré-questionamento, anoto que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto, acolho em parte os embargos de declaração, mas sem efeito modificativo ou infringente, para suprir a omissão detectada, conforme considerações acima alinhadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022